Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-38.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701700-38.2018.8.07.0011 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: ROSANGELA MARIA MUNIZ DE OLIVEIRA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ATENDIDA NO NOSOCÔMIO APELANTE COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE DA ENTIDADE DE AUTOGESTÃO APELANTE. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE OCORRIDA DE MODO ABUSIVO DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM CURSO. TRANSFERÊNCIA DA AUTORA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE A DESPEITO DE SE ENCONTRAR INTERNADA EM LEITO DE UTI. ATOS ILÍCIOS. DANO MORAL CONSTATADO. DIVISÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em analisar se: a) a entidade de autogestão GEAP Saúde deve ser responsabilizada, de modo exclusivo, pelo pagamento das despesas hospitalares para tratamento da enfermidade que acometeu a ré; b) deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização de danos morais em favor da paciente, imposta ao nosocômio e à administradora do plano de saúde apelantes; e c) os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos para que a paciente seja condenada ao pagamento do valor dos honorários de sucumbência ao patrono do nosocômio. 2. A entidade apelante, GEAP, foi constituída sob a modalidade de autogestão. Logo, não tem finalidade lucrativa e é composta por representantes dos utentes que aderem ao plano, razão pela qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. A administradora do plano de saúde apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC) em relação aos fatos referentes à autorização e ao custeio integral das despesas hospitalares respectivas. 3.1 Afirmou, em sua contestação, que não poderia ser compelida a custear o tratamento necessitado pela ré, por ter sido promovida a desconstituição unilateral do negócio jurídico celebrado com a demandada, em razão do alegado inadimplemento pela paciente, tendo sido excluída da sua relação de beneficiários aos 21 de agosto de 2017. 4. A resolução do aludido negócio jurídico ocorreu durante o período de internação hospitalar da ré, sendo, portanto, abusiva. 5. Ademais a entidade de autogestão negou, após a resolução do aludido negócio jurídico, a autorização e o custeio dos procedimentos médicos necessários ao tratamento médico hospitalar em curso. 6. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1842751-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1082, dispõe que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 7. A entidade de autogestão e o nosocômio apelantes alegem que a apelada tem responsabilidade solidária para o pagamento das despesas hospitalares, pois celebrou negócio jurídico com o estabelecimento hospitalar apelante, comprometendo-se a pagar as despesas não autorizadas pelo plano de saúde. 8. O estabelecimento de cláusula contratual de responsabilidade subsidiária entre o paciente e o plano de saúde para pagamento de despesas médico-hospitalares afigura-se abusivo, pois relativiza a eficácia do próprio objeto do negócio jurídico celebrado entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde. 8.1. Ademais, não foram juntadas aos autos as provas no sentido de que a apelada teria sido devidamente comunicada, previamente, a respeito dos procedimentos médicos não autorizados pela operadora do plano de saúde. 9.A entidade de autogestão apelante deve ser considerada parte passiva legítima e a única responsável pelo pagamento do valor dos serviços médicos prestados à apelada. 10. A reparação de danos, no presente caso tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato), nos moldes das regras previstas nos artivos 186 e 927, ambos do Código Civil. 11. A resolução do negócio jurídico pela entidade de autogestão durante o período de internação da paciente, bem como a transferência da paciente para unidade hospitalar da rede pública de saúde, a despeito de se encontrar em tratamento em unidade de terapia intensiva, são atos ilícitos suficientes para ensejar a apontada violação à esfera jurídica extrapatrimonial da apelada. 11.1. A condenação das apelantes à compensação dos danos morais experimentados pela apelada deve ser mantida nos termos fixados na sentença recorrida. 12. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com regra prevista nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 13. No caso em exame o nosocômio apelante ajuizou a ação em destaque, tendo formulado o pedido de condenação solidária da operadora de plano de saúde e da paciente ao pagamento das despesas hospitalares no valor de R$ 210.831,98 (duzentos e dez mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). 13.1. O autor, ora apelante, foi vencido em relação à pretensão direcionada à paciente, tendo sido reconhecido pela respeitável sentença que a operadora de plano de saúde é a única responsável pelo pagamento do valor dos serviços médicos prestados à apelada. 13.2. A divisão dos ônus da sucumbência estabelecida pela respeitável sentença deve ser mantida 14. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 188, 884 e 927, todos do Código Civil, defendendo que não houve qualquer conduta do hospital, comissiva ou omissiva, que justifique sua condenação, pois, além do pedido de transferência ter partido da própria paciente, em momento algum ela apresentou provas de que não havia leito de UTI disponível de forma imediata na rede pública; c) artigo 85 do CPC, sob o argumento de que a GEAP, ao negar o custeio do tratamento deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança, deve responder pelas despesas daí recorrentes, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade. Requer que todas as publicações do presente feito sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter OAB /DF 11.717. Nas contrarrazões, a recorrida GEAP AUTOFESTÃO EM SAÚDE requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343181, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Dra. Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 186, 187, 188, 884 e 927, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: O documento referido no Id. 49528713, fl.2, trazido a exame pelo próprio nosocômio apelante, comprova que a paciente estava internada em leito de UTI no dia 24 de agosto de 2017 e que, na aludida data foi transferida, a despeito de seu quadro clínico, que requeria cuidados intensivos, para unidade hospitalar da rede pública de saúde. Não foram juntados, no entanto, documentos referentes à alegada solicitação de transferência formulada pela apelada. O estabelecimento hospitalar apelante, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório em relação aos argumentos articulados pela ré reconvinte (Art. 373, inc. II, do CPC). Nesse contexto a regra prevista no art. 927 do Código Civil5 disciplina que aquele que causar o dano fica obrigado a repará-lo. No caso a resolução do negócio jurídico pela entidade de autogestão durante o período de internação da paciente e negativa de cobertura dos procedimentos médicos em curso em razão da exclusão da recorrida da relação de beneficiários do plano de saúde apelante, bem como a transferência da paciente para unidade hospitalar da rede pública de saúde, a despeito de estar submetida a tratamento na unidade de terapia intensiva, são fatos jurídicos considerados, além de ilegítimos, suficientes para ensejar a apontada violação à esfera jurídica extrapatrimonial da apelada, devendo a sentença recorrida ser mantida incólume também em relação à condenação da administradora do plano de saúde e do nosocômio apelantes ao pagamento de indenização de danos morais à apelada (ID 52308064). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito ao mencionado vilipêndio ao artigo 85 do CPC, porquanto “A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB /DF 11.717. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023